Tribunal: TJMT
Processo: 0001471-72.2016.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001471-72.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Disposição de coisa alheia como própria, Peculato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EBERSON GODOFREDO - CPF: 006.743.411-80 (APELANTE), CIRO DE SOUZA - CPF: 089.206.177-40 (ADVOGADO), ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO, DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA E PECULATO NA MODALIDADE APROPRIAÇÃO
– CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO D
O
APELANTE – ALEGADA
INEXISTÊNCIA DA PROVA DO
S
CRIME
S

ALIADA À NEGATIVA DE AUTORIA
– INAPLICABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
NESTES
AUTOS –

CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA OS FATOS 1 E 3 – MAJORAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PARCIAL
PROVIMENTO
– INCIDÊNCIA DE DUAS AGRAVANTES – QUANTITATIVO READEQUADO PARA
QUANTITATIVO
INTERMEDIÁRIO E RAZOÁVEL – 3.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO EXTRAPENAL ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO (ART. 92, INCISO I, B, DO CÓDIGO PENAL) – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, SANÇÃO READEQUADA.

1.
A simples negativa de autoria não autoriza a absolvição d
o

apelante
,
porquanto
o decreto condenatório se estriba em provas
produzidas

nestes
autos, especialmente
pelos depoimentos das testemunhas e do amplo trabalho investigativo
documental produzido pelo órgão
correicional
do Detran-MT aliado às forças policiais
, restando demonstrada
a prática dos crimes pelos quais
ele
foi condenado
.

2.
Com base na discricionariedade do
magistrado
e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve ser retificado o quantitativo fixado pelo sentenciante ao aplicar as agravantes da reincidência
e da prática de crime no exercício do cargo ou em razão dele
para os fatos 1 e 3
um
pouco acima da fração de 1/6 (um sexto), lev
ando
em consideração os elementos do caso concreto, culminando com uma sanção proporcional, justa, razoável e adequada para prevenção e reprovação do
s
crime
s
praticados pelo apelante
.

3. É descabido o pleito de exclusão da pena acessória de perda do cargo público exercido pelo
apelante
, visto que essa sanção é efeito extrapenal específico da condenação, consoante estabelece o art. 92, inciso I, b, do Código Penal.

4. Apelo parcialmente provido, sanção readequada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de
apelação criminal interposto p
o
r

Eberson
Godofredo
contra a sentença prolatada pelo
J
uízo da
Vara

Única
da Comarca de
Sapezal
-MT
que
, nos autos da
Ação P
enal n.
0001471-72.2016.8.11.0078
-
código
92497
,
o
conden
ou
pelo cometimento do
s
crime
s

de
estelionato, disposição de coisa alheia como própria e peculato
na modalidade
apropriação,
em
concurso material
, tipificad
os
no
s

art
s
.
171,
caput
,
§ 2º, I e
312,
caput
,

do Código Penal,
à pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
em
regime
inicial
fechado,
e
ao pagamento de
250

(duzentos e cinquenta) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
; bem
como
a
perda do seu cargo público, com fulcro no art. 92, I,
a
, do Código Penal.

O

apelante
, com base nas razões deduzidas na peça
encontradiça
n
as p. 124/134
do
ID
90009615
, postul
a

a
sua absolvição
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
sustentando

que negou a autoria delitiva e que
inexiste
m
prova
s

suficiente
s
para embasar o édito condenatório
;

e, s
ubsidiariamente,
a
lmeja a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidê
n
cia
na segunda fase dosimétrica em relação aos fatos 1 e 3
;
bem
assim
afastamento da decretação de perda do cargo público em razão da desproporcionalidade e ausência de motivação.

O Ministério Público
, n
as contrarrazões
que são vistas

n
o
ID
90009616
,

requer o
des
provimento
deste

apelo
com a
manutenção da decisão
condenatória
tal como foi prolatada
.
E, n
esta instância revisora
, a Procurador
i
a
-Geral
de Justiça
,

no parecer que se encontra
no ID
94532974
, opinou pelo desprovimento do
presente
apelo
,
resumindo sua manifestação nos seguintes termos
:

Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Condenação pelo cometimento dos crimes dispostos no art. 312, caput, art. 171, caput, e art. 171, §2º, na forma do art. 69, todos do CP.
1.
Pretende-se, inicialmente, a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Provas testemunhais firmes e coerentes, consubstanciadas pelos elementos documentais angariados ao feito.
2.
Subsidiariamente, pretende-se a retificação do cálculo penal, argumentando-o desproporcional.
IMPOSSIBILIDADE
. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Discricionariedade motivada do julgador.
3.
Por fim, objetiva-se o afastamento da pena de perda do cargo público.
IMPOSSIBILIDADE
. Art. 92, I, a, do CP. Consequência da condenação. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encartada no ID
90009614
,
narra
os fatos desta forma:

[
...
]

Fato 01

Consta, do incluso inquérito policial que, em dia e horário não precisados nos autos, mas certo que durante o mês de março de 2016, na 57ª CIRETRAN de Sapezal-MT,

EBERSON GODOFREDO,
de forma consciente e voluntária, obteve para si vantagem ilícita, em

prejuízo alheio, induzindo a vítima André Alexandre Campos em erro, mediante ardil, eis que

comprou dele o veículo Ford F-1000, placas, JMP-1910, por preço abaixo do valor de mercado,

afirmando que o mesmo possuía muitas dívidas junto ao Departamento Estadual de Trânsito,

instituição onde o denunciado trabalhava.

Fato 02

Consta do incluso inquérito policial que, em dia e horário não precisados

nos autos, mas certo que após o dia 29/01/2016, na 57ª CIRETRAN de Sapezal-MT,
EBERSON

GODOFREDO
, de forma consciente e voluntária, apropriou-se, em benefício próprio, de bem

móvel de que tinha a posse em razão do cargo público que ocupava na 57ª CIRETRAN, qual seja,

uma motocicleta Honda NXR Bros, placa NCP-2153.

Fato 03

Consta do incluso inquérito policial que, em dia e horário não precisados

nos autos, mas certo que durante o mês de março de 2016, na 57ª CIRETRAN de Sapezal-MT,

EBERSON GODOFREDO,
de forma consciente e voluntária, deu em pagamento coisa alheia

como própria, eis que deu a motocicleta Honda NXR Bros, placa NCP-2153, da qual se apropriou

indevidamente (Fato 02), para André Alexandre Campos como parte do pagamento do veículo Ford

F-1000, placas, JMP-1910.

Conforme restou apurado, o denunciado é servidor público efetivo do

Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Mato Grosso (DETRAN/MT), lotado na 57ª

CIRETRAN de Sapezal. Consta que no dia 08/07/2016 o órgão
correicional
do DETRAN/MT, em

conjunto com a Polícia Civil, realizou a Operação Papirus na 57ª CIRETRAN desta urbe, eis que

haviam indícios da prática de diversos crimes pelo denunciado em coautoria com outros servidores

e também com particulares.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo

MM. Juízo desta Comarca, os agentes encontraram na residência de
EBERSON
o veículo Ford F-1000, placas JMP-1910, retirado por ele
da
CIRETRAN no mês de março deste ano. Ocorre que

referido veículo estava registrado em nome de André Alexandre Campos e não havia nada que

confirmasse a sua regular liberação do pátio da CIRETRAN.

De acordo com o Of. nº315/6ºCIA-SPZ/2015 de fls. 29/30-IP, a camionete

Ford F-1000, placas JMP-1910, foi encaminhada para o pátio da 57ª CIRETRAN no dia 22/10/2015

pela Polícia Militar, tendo a apreensão sido baixada em 09/03/2016 pelo próprio denunciado,

conforme fl. 58-IP.

O proprietário do veículo, Sr. André Alexandre Campos, foi ouvido na

Delegacia de Polícia e afirmou que
EBERSON
entrou em contato com ele em meados do mês de

março deste ano e propôs uma
aferta
para comprar o referido bem. De acordo com André, o

denunciado disse que seu veículo já estava apreendido há muito tempo no pátio da 57ª CIRETRAN

e seria leiloado em breve (fls. 19/21-IP).

Preocupado com a possibilidade de perder definitivamente o veículo, André

compareceu na CIRETRAN e negociou com o denunciado. Em seu depoimento, André afirmou que

achou estranho o fato de um servidor do órgão ligar se dispondo a comprar sua camionete, mas

fechou o negócio. Consta que
EBERSON
pagou a camionete da seguinte forma: R$ 10.000,00 em

dinheiro, R$ 12.500,00 relativo à quitação das taxas e impostos do veículo e uma motocicleta

Honda NXR Bros, placa NCP-2153, pelo valor de R$ 4.500,00, totalizando R$ 27.000,00.

Ocorre que, na realidade, o denunciado não pagou o valor de R$ 12.500,00

pelas taxas e impostos, mas sim R$ 8.248,69 (1.210,32 – taxas DETRAN + 7.038,37 – IPVA), tendo

se valido de sua experiência no cargo que desempenha no DETRAN/MT para ludibriar André e obter vantagem indevida em prejuízo dele, pois pagou R$ 4.251,31 (12.500,00 – 8.248,69) a menos

do que informou ao comprador, conforme extrato de pagamentos de fls. 53/54 e 70/74-IP. Além

disso, de acordo com André,
EBERSON
afirmou que do total de R$ 12.500,00 dos débitos que

pagaria, cerca de R$ 2.000,00 seria referente à taxa de estadia no pátio da CIRETRAN, quando na

verdade nenhum valor foi pago
à
esse título.

No entanto, o fato mais grave refere-se à motocicleta Honda NXR Bros,

placa NCP-2153, que foi dada por
EBERSON
à André, como parte do pagamento da camionete,

pelo valor de R$ 4.500,00. Isso porque, a motocicleta também estava depositada no pátio da 57ª

CIRETRAN, tendo o denunciado simplesmente se apropriado do bem, valendo-se das facilidades

que lhe confere o cargo de servidor do órgão.

De acordo com Of. Nº 032/6ºCIA-SPZ/2016 de fl. 66-IP, a motocicleta

Honda NXR Bros, placa NCP-2153, foi encaminhada para a 57ª CIRETRAN no dia 29/01/2016,

tendo sido recebida pelo próprio denunciado para ficar apreendida no pátio do órgão. No entanto,

consta que no dia 09/03/2016,
EBERSON
registrou a baixa de sua apreensão e retirou o veículo do

pátio, tendo posteriormente repassado o bem para André Alexandre Campos como parte do

pagamento da camionete Ford F-1000, placas JMP-1910.

Durante as investigações, verificou-se que a motocicleta estava registrada

em nome de Diego Jorge
Benedartt
, proprietário da garagem de veículos
Prinz

Car
, também

flagranteado
na Operação Papirus, mas conforme certidão de fls. 17/18-IP, o processo físico de

transferência da propriedade para seu nome não foi encontrado nos arquivos da CIRETRAN. Em

depoimento, Diego disse que havia vendido a motocicleta para Bruno Alves da Silva pelo valor de

R$ 3.000,00, valor pago à vista conforme contrato escrito de fl. 65-IP, tendo inclusive assinado o

recibo de transferência em nome do comprador (fl.51-IP).

Bruno, por sua vez, afirmou que vendeu a motocicleta para Reginaldo
Ferreira Maia e que ficou sabendo que o comprador havia sido flagrado conduzindo a motocicleta

embriagado, tendo o veículo sido apreendido e encaminhado para a CIRETRAN. Entretanto,

afirmou ter certeza que Reginaldo não retirou o veículo da CIRETRAN e que tem conhecimento de

que alguém o teria retirado de maneira fraudulenta. Eis fragmento de seu depoimento de fl. 52-IP:

"QUE ficou sabendo que a motocicleta foi apreendida porque REGINALDO foi

surpreendido dirigindo embriagado; Que tem certeza que Reginaldo não foi até o

Ciretran para retirar a motocicleta, já que o recibo estava assinado para ser

transferido para o depoente; QUE DI CARLOS (podendo ser encontrado na Vip

Cabelereiro) disse ao depoente que fizeram um cambalacho no Ciretran e que

alguém havia tirado a motocicleta que lhe pertencia naquele órgão, tendo inclusive

quitado o documento; QUE procurou DIEGO para saber como retirar a motocicleta

e DIEGO lhe informou que deveria pagar a quantia de R$ 1.000,00 para retirar a

motocicleta no Ciretran; QUE ninguém do Ciretran ligou para o depoente para

tentar comprar a motocicleta; QUE a motocicleta era para estar "presa" até hoje, já

que DIEGO lhe afirmou que somente o depoente poderia retirar a motocicleta; Que

não sabe como a motocicleta voltou a circular normalmente."

Reginaldo Ferreira Maia, comprador da motocicleta e flagrado dirigindo

embriagado pela Polícia Militar, também prestou depoimento na Delegacia de Polícia e confirmou o

relato de Bruno. Ademais, também afirmou que procurou Diego em diversas ocasiões para retirar o

veículo da CIRETRAN, mas não logrou êxito e acabou desistindo.

Assim, as investigações concluíram que
EBERSON
se
apropropriou
da

motocicleta Honda NXR Bros, placa NCP-2153, de propriedade de Reginaldo Ferreira Maia, e que

estava armazenada no pátio da 57ª CIRETRAN, órgão em que o denunciado estava lotado. Em

seguida, conforme acima descrito,
EBERSON
passou a motocicleta como se fosse sua para André

Alexandre Campos, como forma de pagamento pela compra da camionete Ford F-1000, placas

JMP-1910.

Nesse sentido, aponta-se o denunciado como autor do delito de peculato

apropriação, visto que se apropriou da motocicleta Honda NXR Bros, placa NCP-2153; por

disposição de coisa alheia como própria, por dar a motocicleta como forma de pagamento da

camionete; e também do delito de
esteleionato
, pois obteve vantagem ilícita ao comprar o veículo Ford F-1000, placas JMP-1910, em prejuízo da vítima André Alexandre Campos, que foi induzida

em erro por meio ardil, eis que o denunciado descontou o valor R$ 12.500,00 do preço pago,

quando na verdade os débitos do veículo somavam apenas R$ 8.248,69
.

[
...
]

Destaques

no

original

No caso em apreciação,
ao contrário do que alega
o
apelante
, não há dúvidas de que a
sua
condenação deve ser mantida, pois a materialidade
e
a
autoria
delitiva
s são
incontestáve
is
, conforme se infere
do
s seguintes documentos:
boletim de ocorrência (p. 18/
20 – ID 90009614)
, auto de apreensão (p. 23 – ID 90009614)
,
R
elatório de
A
nálise do
P
rocesso de
T
ransferência n. 00161279-2016, referente ao veículo placa JMP-1910 (p. 54/
56 – ID 90009614)
;

b
em como
dos

depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Na verdade
, apesar
da
negativa
genérica apresentada pel
o
apelante
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
vergastado, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
s
crime
s

de
estelionato, disposição de coisa alheia como própria e peculato

por parte del
e
;
sendo imperioso consignar
, ou
t
rossim,
que este apelo não passa de descontentamento, eis que
o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, extrai-se

destes
autos que o órgão
correicional
do Detran/MT, em conjunto com a Polícia
Judiciária
Civil, realizou a
Operação Papirus
na 57ª Ciretran de Sapezal,
em razão da existência de
indícios da prática de crimes funcionais
supostamente perpetrado
pelo apelante, em coautoria com outros servidores
públicos
e particulares
, razão pela qual foi
expedido e cumprido
mandado de busca e apreensão
na residência
do recorrente
,
onde foi encontrado o veículo
Ford F-1000, placa JMP-1910, retirado por ele d
o pátio da referida
Ciretran no mês de março
de 2016
.

Após a apreensão do
aludido
veículo,
em
decorrência das
buscas realizadas no sistema informatizado do Detran/MT, constatou-se que
a
referid
a

camionete
estava registrad
a
em nome de André Alexandre Campos e
que
não havia nada que confirmasse a sua regular liberação do pátio da Ciretran.
Em verdade, consta do
Ofício n
.
315/6ºCIA-SPZ/2015
(
p. 46/47 – ID 90000614
)
,
que
a

camionete Ford F-1000, placa JMP-1910, foi encaminhada
à referida Instituição
no

dia 22
de outubro de
2015

pela Polícia Militar, tendo
,
o veículo
,
sido recebido pelo servidor
Sioney
que

não registrou sua apreensão no sistema
Detrannet
.

André Alexandre Campos,

dono
do veículo,
foi ouvido na

Delegacia de Polícia
e em juízo
,
quando

afirmou que
o apelante

entrou em contato
com ele
em meados do mês

de março
de 2016
e
fez-lhe
uma
o
ferta para comprar o referido bem. De acordo com
o ofendido
, o

recorrente
afirmou
-lhe
que
sua

camionete
já estava apreendid
a
há muito tempo no pátio da 57ª

Ciretran e seria leiload
a
em breve
, razão pela
qual

ofereceu
-se

para
compra-la

se
apresent
ando
-se
, na
quela
oportunidade,
como chefe da Ciretran
– cargo que não exercia –
de forma a

convenc
ê-lo

a
fazer o negócio
, tal como se infere desta parte das declarações
da vítima
:

[...]
Que em meados de março de 2016 o declarante recebeu

uma ligação do número 65 9665-4650,
que se apresentou

como CHEFE da CIRETRAN
, de nome "
Eberson
", e

falou para o declarante que a camionete estava em bom

estado de conservação e estavam roubando peças, como

de fato furtaram a bateria;
QUE o
Eberson
disse para o

declarante que o veículo já estava bastante tempo no

pátio e seria leiloado
; Que após passar essas informações

o
Eberson
se ofereceu para comprar a camionete de placa

JMP-1910
[...]

No depoimento prestado em juízo,
o policial civil
Wagner Galvão de

Vasconcellos
–
que
participou d
as investigações
–
,
confirmou que André
Alexandre
relatou
-lhe naquela
ocasião
que foi induzid
o
pelo
apelante
a

fechar o negócio
, porque
não
tinha
o valor de R$ 12.500
.
00
(doze mil e quinhentos reais)
supostamente devido a título

de taxas e impostos
para liberação do veículo
;
e que a negociação
foi concretizada
para evitar um prejuízo ainda maior, pois

o recorrente

disse
ao ofendido
que
sua

camionente
iria a leilão. No entanto, nenhum leilão estava

previsto para ocorrer com os veículos apreendido
s
na Ciretran de Sapezal
.

E
, ainda que assim não fosse
o
referido veículo sequer poderia ser leiloado
,
pois
, conforme asseverado linhas volvidas,
não constava como
apreendido no sistema
Detrannet

do

Detran/MT.

André
Alexandre
narrou
também
em juízo, que
ficou
preocupado com a possibilidade de perder definitivamente o
seu
veículo,

o que o levou a
comparece
r a
Ciretran e negoci
ar
com o
apelante
. Em seu depoimento,
o ofendido
afirmou
ainda
que achou estranho o fato de um servidor do órgão ligar se dispondo a comprar sua

camionete, mas
assim mesmo
fechou o negócio
, recebendo como pagamento:
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
em dinheiro, de forma parcelada
;
R$ 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais)
relativo
s
à quitação
das taxas e impostos do veículo (incluindo taxas de estadia) e uma motocicleta Honda

NXR Bros, placa NCP-2153, pelo valor de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais)
, totalizando R$ 27.000,00
(vinte e sete mil reais)
.
Esclareceu

ademais
o ofendido,
que
o
recorrente
teria
se responsabilizado

pelo pagamento

d
os débitos de impostos e taxas referentes ao veículo.

Ocorre que,
na realidade,
o
apelante
não
desembolsou
o valor de R$

12.500,00
(doze mil e quinhentos reais)
pelas taxas e impostos, mas sim R$ 8.248,69 (
R$
1.210,32 – taxas
do Detran
+
R$
7.038,37
de
IPVA), tendo se valido de sua experiência no cargo que desempenha
va
no
órgão público
para ludibriar André
Alexandre
e obter vantagem indevida em prejuízo
deste
, pois

desembolsou

no negócio
R$ 4.251,31
(quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos)
a menos do que informou ao
vendedor
, conforme

extrato
s
de pagamentos
colacionados nas

p. 73/74
e p. 92/96
– ID 90009614
.

Além disso, de acordo com André
Alexandre
,
o apelante
afirmou
-lhe
que d
os
R$ 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais)
relativos aos
débitos
pendentes
que pagaria, cerca de R$

2.000,00
(dois mil reais)
seria
m
referente
s
à taxa de estadia no pátio da Ciretran, quando
,
na verdade
,

nenhum valor foi pago
a

esse
título
, uma vez que, repita-se, sequer foi dada a entrada do veículo no sistema informatizado do
referido
órgão público
.
Ou seja, o
recorrente
ludibriou a vítima afirmando que existiam cerca de

R$ 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais)
de débitos
pendentes
em relação
à camionete
, entre taxas e impostos,
contudo
esse valor era

de apenas R$ 8.248,69
(oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos)
, obtendo
, assim,
uma vantagem
indevida
de R$ 4.251,31
(quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos)
.

Não
obstante
o apelante tenha afirmado em seu interrogatório que a
camionete
custou
-lhe

cerca de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)
– entre despesas com a aquisição, taxas, impostos e manutenção –
não juntou qualquer documento comprovando suas alegações.
Por outro lado,
o valor que realmente foi pago à vítima
,
está comprovado pelas palavras das testemunhas e pelos documentos carreados
para estes autos
, ou seja, R$ 10.000,00
(dez mil reais)
em dinheiro e R$ 8.248,69

(oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos)
pela quitação das
taxas e impostos
.

Logo
,
é imperioso
conclui
r
que o apelante, além de ludibriar
André Alexandre
afirmando
-lhe
que
o
seu veículo
tinha
débitos que não existiam, valeu-se do cargo
público que exercia
para comprar a camionete Ford F-1000 que sequer
tinha
registro de apreensão na Ciretran
.

E
, após isso, ele

próprio
cumpriu
todas as fases para transferência
do aludido bem
, o que vedado pelo órgão
de trânsito
.

Assim
, resta demonstrada a prática, por parte
do apelante
, do delito de estelionato
(art. 171,
caput
,
do Código Penal – Fato 1)
,
porquanto
, induvidosamente,

ele
agiu movido pelo
animus
lucri
faciendi
,
enganando
a vítima
,
fazendo-a crer que o valor devido pelo

veículo a título de taxas e impostos era de cerca de R$ 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais),
quando na verdade,

conforme
demonstrativos
colacionados
nestes autos
,
foram
dispendidos
somente R$ 8.248,69
(oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos)
, tendo
, o
recorrente
,
se valido de sua experiência no

cargo que desempenha
va
no
Detran
-
MT para ludibriar André
Alexandre e
obter vantagem

indevida em prejuízo
deste
.

Registre-se, ainda
nesse diapasão
, que a linha de raciocínio desenvolvida nesta decisão, está em consonância com o entendimento adotado por
esta Corte de Justiça
, em casos assemelhados, consoante se infere
dos
julgados
abaixo emen
t
ados
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO DE FRAUDAR – PROPALADA ADMINISTRAÇÃO DEFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – COMPROVADO ARTIFÍCIO FRAUDULENTO ANTECEDENTE À
PRÁTICA DA CONDUTA DELITIVA E AO APROVEITAMENTO ECONÔMICO – EXISTÊNCIA DE MAIS DE QUARENTA VÍTIMAS IDENTIFICADAS – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÕES FIRMADOS MESMO CIENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO – MUDANÇA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – CABIMENTO – FUNDAMENTO SEMELHANTE PARA SOPESAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – BIS IN IDEM – MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Não se revela admissível o pleito de absolvição da prática do crime de estelionato, quando comprovado que os réus
– cientes da calamitosa situação financeira enfrentada pela pessoa jurídica – celebraram diversos contratos de prestação de serviços de decoração mesmo sabendo que não conseguiriam cumprir as obrigações assumidas,
ficando claro que a intenção deles, desde o princípio, era a obtenção de vantagem ilícita à custa das vítimas
, tanto é que fecharam as portas da empresa de maneira repentina e mudaram de forma súbita para outro Estado da Federação, sem prestar qualquer esclarecimento aos contratantes.

“[...] 3. Não há falar em absolvição quando a análise do conjunto probatório não deixa dúvidas de que os apelantes agiram com dolo, desde o início, de obter vantagem indevida, mantendo as vítimas em erro
, tanto que na eminência da falência da empresa e cientes de que não tinham nenhuma condição financeira para arcar com as dívidas, continuaram com as mesmas práticas criminosas.

4. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, ‘nomen iuris’ estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411) [...]” [TJDFT, Acórdão 1336254, 00074750820188070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no
PJe
: 4/5/2021].

O mesmo fundamento fático [utilização da pessoa jurídica e sua estrutura para prática dos crimes] não pode ser empregado para valoração negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e circunstâncias do crime], sob pena de se incorrer no malsinado e indesejado bis in idem.

Com o redimensionamento [e a redução] da reprimenda definitiva, impõe-se a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, a despeito das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
TJMT -
N.U 0010485-28.2015.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2021,
Publicado
no DJE 05/07/2021)

Desta
camos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FALSA IDENTIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS PERPETRADAS COM O OBJETIVO DE ALCANÇAR A CONSUMAÇÃO DO ESTELIONATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS AUTÔNOMOS DE FALSA IDENTIDADE – 2. RECURSO DA DEFESA: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ESTELIONATO – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO ILÍCITO COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – 3. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE, POR FORÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BÁSICA INFERIOR AO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO – ADEQUADA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS ABSTRATAMENTE COMINADAS – NECESSÁRIO REAJUSTE DA PENA DE MULTA FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. É inviável cogitar a condenação do réu pelos delitos de falsa identidade, uma vez que as condutas de se apresentar como agente policial foram praticadas dentro do iter criminis do estelionato, com o desígnio único de conquistar a confiança dos interlocutores e obter a troca da cártula de cheque por dinheiro em espécie, alcançando, assim, a consumação do estelionato, em prejuízo da vítima que forneceu a ordem de pagamento.

2. De rigor a manutenção da condenação pelo crime de estelionato, quando as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu se utilizou de meio ardiloso para obter vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro sobre circunstância fática.

3.1. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na segunda etapa do cálculo penal, a fração aumentativa de 1/6 (um sexto) decorrente de agravantes, deve incidir sobre a pena-base somente quando esta for maior ou igual ao intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao ilícito. Caso contrário, a fração de aumento deve incidir justamente sobre o intervalo das penas em abstrato, a fim de se evitar que as agravantes tenham peso inferior em relação às circunstâncias judiciais eventualmente incidentes na primeira etapa.

3.2. Necessário o redimensionamento da pena de multa quando constatada a ausência de proporcionalidade entre a quantidade de dias-multa e os critérios utilizados na fixação da pena privativa de liberdade (Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 33, da TCCR/TJMT).

Apelos conhecidos. Recurso ministerial desprovido. Recurso do réu provido em parte.

(
TJMT -
N.U 0002557-10.2018.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 05/06/2020)

Destacamos

Igualmente sem razão o pleito absolutório
formulado pelo apelante em relação aos delitos de peculato
na modalidade
apropriação e
de disposição de coisa alheia como pró
pria
, uma vez que restou demonstrado
nestes
autos que
ele
se apropriou da
motocicleta

Honda NXR Bros, placa NCP-2153,
que se encontrava apreendida no pátio da Ciretran de Sapezal e a deu em pagamento para André Alexandre, pelo valor de
R$ 4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais)
– parte do pagamento da camionete Ford F-1000 (Fato 1).

Com efeito, infere-se do
Ofício n
.
032/6ºCIA-SPZ/2016
jungido na

p. 87 – ID 90009614
,
que a
motocicleta Honda NXR Bros, placa NCP-2153 foi encaminhada
para a
57ª
Ciretran
no dia

29
de janeiro de
2016, tendo sido recebida pelo próprio
apelante
para ficar apreendida no pátio
d
o

órgão
de trânsito
, conforme carimbo e assinatura lançad
os no referido documento. Contudo,
o recorrente
não registrou a apreensão d
a

moto
, apesar de ter sido ele quem
a
recebeu, e somente no dia 9
de março daquele ano
registrou
sua

a
entrada
do referido bem
e, no mesmo dia,

lançou sua baixa.

Durante as investigações, verificou-se que a motocicleta estava

registrada em nome de Diego Jorge
Benedartt
, proprietário da garagem de veículos
Prinz

Car
, que

afirmou em juízo que
a
havia vendido para Bruno Alves da Silva pelo valor de R$ 3.300,00
(três mil e trezentos reais)
,

valor pago à vista conforme contrato escrito
constante na p. 86 do ID 90009614
.

Bruno, por sua vez,
declarou
perante a autoridade policial
que vendeu a moto para Reginaldo
Ferreira Maia e que ficou sabendo que o comprador havia sido flagrado conduzindo
-a
embriagado,
e que

a

moto

foi
apreendid
a
e encaminhad
a
para a Ciretran
de Sapezal
.

Reginaldo Ferreira Maia, comprador da motocicleta e flagrado dirigindo
-a
embriagado pela Polícia Militar, também prestou depoimento
;
e em juízo, confirmou o relato
que
Bruno
fez na fase administrativa;
afirm
ando, também,
que procurou Diego
Jorge

(proprietário originário da motocicleta)
em diversas ocasiões para retir
á-la
da Ciretran, mas
es
t
e
não demonstr
ou
interesse e

por isso acabou desistindo
do intento
.
Reginaldo
esclareceu
, por fim,
que não havia vendido a moto para ninguém e que ela deveria estar apreendida na Ciretran.

O
apelante, ao ser interrogado, afirmou que
teria comprado
a

moto
de Diego e que
a
únic
a

contraprestação
seria quitar os débitos
existentes
, não tendo efetuado qualquer pagamento em espécie
, bem como que
teria o recibo de

transferência
do bem
,
assinado por Diego
Jorge
(vendedor) em branco, mas que não sabe

por que
esse documento não foi juntado
nestes
autos p
or
sua defesa
. No entanto, essa
tese ficou totalmente isolada

nestes autos
.

Isso
,
porque

analisando o demonstrativo de pagamento das taxas
e impostos da motocicleta em questão
por

meio do sist
e
ma
Detrannet
(
p. 64/
68 – ID 90009614
),
depreende-se
que apenas

a taxa de estadia no valor de R$ 7,00
(sete reais)
foi paga pelo
apelante
no dia 9

de março de
2016, data em que
a moto

foi retirad
a
do pátio.
A
lém do mais
, d
e acordo com
os extratos retromencionados,
os únicos débitos relativos à

moto, que foram quitados
no
ano de 2016,
no

importe
de R$ 126,58
(cento e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos)
referiam-se
ao

IPVA e de R$ 418,07
(quatrocentos e dezoito reais e sete centavos)
relativo
s
ao
licenciamento
,
o
u seja,

somando todos os valores,
vê-se
que foi pago apenas
a

quantia
de
R$ 551,65 (
R$
7,00

+
R$
126,58 +
R$
418,07
= R$ 551,65
)
para desembaraçar
a referida moto
,
daí por que

cai por terra a alegação do
recorrente
de que
o bem
teria lhe custado
aproximadamente
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
).

Aliás, nesse aspecto,
deve-se ressaltar que nenhuma das afirmações do apelante foram
comprovad
as
na fase
instru
tória
, uma vez que
ele
não colacionou
para estes
autos
, como se lhe competia,

recibo
s
de conserto
s
ou
de
dispêndio
com
documentos
para

legalização d
a motocicleta compatíve
is
com as despesas que
disse
ter desembolsadas
em juízo
.

Se isso não bastasse
,
o apelante
não apresentou qualquer documento
comprovando

que realmente havia comprado a motocicleta de Diego
Jorge
.

E

ele
sabia muito bem como

deveria ser o trâmite para a compra da
motocicleta
,
principalmente por ser servidor público lotado no Detran
-
MT,
ainda mais po
r que, no caso,
se trata
va
de
bem

apreendido no órgão de trânsito
no qual
ele trabalhava.
Relembre-se
que

o recorrente

foi quem recebeu a
moto da Polícia Militar e sequer registr
ou
a

sua apreensão, conforme acima
foi
consignado
.

Dessarte
, restou demonstrado
de forma cabal
que
a motocicleta
envolvid
a
n
a negociata
realizada
pelo apelante
estava no pátio da Ciretran de forma irregular
,
por omissão
dele próprio, que
, repita-se,
a
recebeu da Polícia Militar no dia 29
de janeiro de
2016 e não registrou sua apreensão,

apenas tendo feito sua apreensão e liberação no mesmo dia
,
ou seja, em 9
de março daquele ano,
daí por

que
deve ser reconhecido
que
ele
se

apropriou da moto Honda NXR Bros, placa NCP-2153, de propriedade de

Reginaldo Ferreira Maia, que estava armazenada no pátio da 57ª
Ciretran
, órgão
no qual
estava lotado
.

Como dito
anteriormente, a motocicleta pertencia a Diego Jorge, que a
vendeu para Bruno pelo valor de R$

3.300,00
(três mil e trezentos reais)
pagos à vista conforme recibo. Bruno,
de sua parte
,
afirmou que a
vendeu para

Reginaldo
,
que
a
teve apreendid
a

Pela Polícia Militar
e encaminhad
a
para a Ciretran.

Por
fim
, o apelante
se apropriou da moto quando estava apreendida na
quele órgão de trânsito
e a

deu em pagamento para André
Alexandre
,

pela compra
do veículo deste.

Diante disso
,
é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pela apelante não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação
,
tendo

fic
ado
plenamente configurado o delito estampado no art. 171, § 2º, I, do Código Penal, que tipifica a conduta daquele que dá em pagamento coisa alheia como própria, sendo
, pois, a
manutenção da condenação
do recorrente
, medida de rigor.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguint
e
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

É
forçoso concluir
, portanto,
que o
sentenciante agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autor
ia delitiva que foi atribuída
ao
apelante, tampouco espaço
para a aplicação, em favor del
e
, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), revela
ndo-se
despida de consistência a pretensão absolutória com base no argumento de
que não existe prova de que
o recorrente
concorreu para a prática da infraç
ão
pena
l
, tampouco de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Por outro viés, o apelante postula a readequação da pena na segunda fase dosimétrica, para limitar o quantitativo de majoração da sanção
intermediária
em 1/6 (um sexto) pela incidência da agravante da reincidência
para os fatos 1 e 3
.
No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo
prolator da
sentença condenatória (p.
98/100
do ID
90009615
):

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu EBERSON GODOFREDO

AMARO DA SILVA pela conduta prevista no art. 312, caput, art. 171, caput e art. 171, §2º, inciso I, do CP.

Em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA, em especial

atenção ao princípio constitucional da individualização da pena.

FATO 1 – ESTELIONATO – ART. 171, CAPUT, DO CP

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade,
percebesse
que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de

reprovabilidade do tipo penal. O réu não possui antecedentes, nos termos da súmula 444 do STJ, visto que condenação

com trânsito em julgado relativa aos autos de código 43369 da Comarca de Comodoro será valorada como reincidência.

Não há nos autos elementos que possam justificar a conduta social e personalidade do agente. As circunstâncias são

graves tendo em vista que o acusado era servidor público à época, e se utilizou da função que ocupava, violando dever

inerente ao cargo, contudo tal circunstância será valorada como agravante. Os motivos e consequências do crime são

inerentes ao tipo penal. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 1 (um) ano de reclusão

e 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem circunstâncias atenuantes da pena.

Contudo, incide a agravante prevista no art. 61, I e II, “g”, do CP, razão que AGRAVO a pena em 01 (um) ano e 04

(quatro) meses e 78 (setenta e oito) dias-multa, chegando
a
pena provisória de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de

reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Não existem causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual FIXO a pena definitiva em 02 (dois) anos, 04

(seis) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, fixando o cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à

época dos fatos.

FATO 2 – PECULATO APROPRIAÇÃO – ART. 312, CAPUT, DO CP

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade,
percebesse
que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de

reprovabilidade do tipo penal. O réu não possui antecedentes, nos termos da súmula 444 do STJ, visto que condenação

com trânsito em julgado relativa aos autos de código 43369 da Comarca de Comodoro será valorada como reincidência.

Não há nos autos elementos que possam justificar a conduta social e personalidade do agente. As circunstâncias,

motivos e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 02 (dois) anos de

reclusão e 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos

fatos.

Não existem circunstâncias atenuantes da pena.

Incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, razão que fixo a pena provisória em 02 (dois)

anos e 10 (dez) meses de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Não existem causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual FIXO a pena definitiva em
em
02 (dois) anos e

10 (dez) meses de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa, fixando o cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo

vigente à época dos fatos.

FATO 3 – DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA – ART. 171, §2º, I, DO CP

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade,
percebesse
que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de

reprovabilidade do tipo penal. O réu não possui antecedentes, nos termos da súmula 444 do STJ, visto que condenação

com trânsito em julgado relativa aos autos de código 43369 da Comarca de Comodoro será valorada como reincidência.

Não há nos autos elementos que possam justificar a conduta social e personalidade do agente. As circunstâncias são

graves tendo em vista que o acusado era servidor público à época, e se utilizou da função que ocupava, violando dever

inerente ao cargo, contudo tal circunstância será valorada como agravante. Os motivos e consequências do crime são

inerentes ao tipo penal. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 1 (um) ano de reclusão

e 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem circunstâncias atenuantes da pena.

Contudo, incide a agravante prevista no art. 61, I e II, “g”, do CP, razão que AGRAVO a pena em 01 (um) ano e 04

(quatro) meses e 78 (setenta e oito) dias-multa, chegando
a
pena provisória de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de

reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Não existem causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual FIXO a pena definitiva em 02 (dois) anos, 04

(seis) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, fixando o cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à

época dos fatos.

CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, CP), PECULATO

APROPRIAÇÃO (ART. 171, §2º, I, CP) E DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (ART. 312, CAPUT, CP)

Dispõe o art. 69, do Código Penal:

“Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,

aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de

penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela”.

Diante do disposto no artigo legal supracitado, verifica-se que se amolda perfeitamente ao caso concreto, tendo em vista

que o réu praticou três crimes distintos, mediante três condutas, em momentos e circunstâncias distintas, devendo ser

somadas as penas aplicadas pelos delitos de estelionato, peculato apropriação e disposição de coisa alheia como

próxima.

Assim, aplicando a regra contida no art. 69 do Código Penal, considerando que o réu praticou os crimes em concurso

material, nos termos da lei, somo as penas aplicadas pelos crimes de estelionato, peculato apropriação e
disposição de

coisa alheia como próxima chegando à pena definitiva total de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 250

(duzentos e cinquenta) dias-multa, arbitrando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época

dos fatos.

O regime de cumprimento de pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, tendo em vista a

reincidência do réu.

Considerando que os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do CP, deixo de substituir a pena.

O acusado poderá responder em liberdade, visto que respondeu em liberdade a instrução penal e não se encontram

presentes os requisitos da prisão preventiva.

Da mesma razão descabe
o sursis
(art. 77 do CP).
[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, na segunda fase do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau considerou
,

em relação aos
f
atos 1 e 3 (crimes de estelionato e disposição de coisa alheia como própria – art. 171,
caput
, e
§ 2ª, I, do Código Penal) a existência de
duas agravantes
, quais sejam, reincidência e
crime praticado com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, insculpidas no art. 61, I e II,
g
, do Código Penal,
tendo
recrudesc
ida
a pena em formação em
1 (um) ano e
4 (quatro) meses
de reclusão
para cada uma das infrações
.

Acerca do tema, não se pode olvidar que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da sanção seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o prolator da decisão deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção.

Na hipótese, vê-se que o prolator do édito condenatório,
sem apresentar qualquer fundamentação concreta, majorou a sanção intermediária do apelante em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses em relação aos fatos 1 e 3 em decorrência do reconhecimento das agravantes
preconizadas
no art. 61, I e II,
g
, do Código Penal
e o fez de forma desproporcional,
daí por que
o pleito defensivo deve ser parcialmente acolhido, não para
se
r

utilizar a
fração de 1/6 (um sexto)
na segunda fase dosimétrica uma vez que, repita-se, foram reconhecidas e aplicadas duas agravantes,
uma vez
o quantitativo deve ser recalculado dentro
da discricionariedade e com base no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal)
.

A propósito, esta Corte de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, no que alude a matéria, firmaram o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR - PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA A QUO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRELIMINAR REJEITADA - 2. ANSIADA REDUÇÃO DA PENA – ALEGADA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DOSIMETRIA FUNDAMENTADA E CONECTADA COM A REALIDADE DOS

AUTOS – DECISÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

Somente é passiva de anulação
a
sentença desprovida de fundamentação. Sua estrutura, exposta de forma sucinta, não enseja a sua anulação.

Ao promover a dosimetria da pena, deve o magistrado pautar sua decisão de forma fundamentada na razoabilidade e proporcionalidade. In
casu
, as penas estabelecidas pela magistrada nas 03 fases dosimétricas, encontram-se plenamente fundamentadas e conectadas
á
realidade dos autos, mantendo integras a razoabilidade e proporcionalidade exigidas
.
(
TJMT, N.U 1010077-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 22/01/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE. DUPLA REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. No caso em apreço, as instâncias de origem aumentaram as penas-base do paciente levando em consideração a grande quantidade da substância apreendida - 464,200kg (quatrocentos e sessenta e quatro quilos e duzentos gramas) de maconha - bem como a maior reprovabilidade da conduta, ressaltando o "nível e organização dos agentes, a integração a facção
criminosa e o número de competentes" (e-STJ fl. 1.003), o que denota a maior reprovabilidade de seu comportamento e autoriza a exasperação da reprimenda.

3. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No caso, o Tribunal de Justiça, na segunda etapa da dosimetria, manteve a exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço) de forma proporcional, uma vez que o aumento superior foi justificado em face da dupla reincidência do paciente, não havendo constrangimento ilegal evidente a ser reparado nesta oportunidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 600.003/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Desse modo, com fulcro no princípio constitucional da individualização da pena, passo a redimensionar a sanção imposta a
Eberson
Godofredo
, da seguinte forma:

Fato 1
:
d
o crime de
estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal)

Na primeira fase,
inexistindo circunstâncias judiciais analisadas de forma pejorativa
,fixo a pena-base
no patamar mínimo, qual seja,
1
(
um
)
ano
de
reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada. No entanto, fo
ram
reconhecida
s
na sentença condenatória a
s
agravante
s
da reincidência
e do crime praticado com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo
,
autorizando o
aumento
a sanção em

8 (oito) meses,
restando
a pena em formação em
1
(
um
)
ano e 8 (oito)
meses
de reclusão e 17 (dezessete) dias multa
, a qual torno definitiva por não verificar a incidência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Fato 2
:
d
o crime de
peculato apropriação (art. 312,
caput
, do Código Penal)
:

Diante da ausência de pedido de revisão de pena e da inexistência de erros a ser
em
corrigidos de ofício, mantenho a pena aplicada
ao apelante
na sentença condenatória no quantitativo de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Fato 3
:
d
o crime de
disposição de coisa alheia como própria
(
art. 171, § 2º, I, do Código Penal
)
:

Na primeira fase,
inexistindo circunstâncias judiciais analisadas de forma pejorativa
,fixo a pena-base
no
quantitativo
mínimo, qual seja, 1
(
um
)
ano
de
reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada. No entanto, fo
ram
reconhecida
s
na sentença condenatória a
s
agravante
s
da reincidência
e do crime praticado com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo
,
autorizando o
aumento
a sanção em

8 (oito) meses,
restando
a pena em formação em
1
(
um
)
ano e 8 (oito)
meses
de reclusão e 17 (dezessete) dias multa
, a qual torno definitiva por não verificar a incidência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Tendo em vista o concurso material de crimes, somo as penas
aplicadas
, ficando a pena final estabelecida em 6 (seis)
anos
e
2
(
dois
)
meses
de reclusão
e
108 (cento e oito) dias multa, arbitrando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

T
endo em vista o
quantum
de pena aplicada
e a presença da agravante da reincidência
, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida
ao apelante
, nos termos do art. 33, § 2º,
a
do Código Penal.

No tocante ao pleito que tem por objetivo a exclusão da pena acessória de perda do cargo público,
tem-se que igualmente sem razão o
apelante
, pois
a legislação de regência determina que a perda do cargo público, como efeito extrapenal da condenação, decorre do simples fato de sobrevir condenação à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, independentemente de o crime ter sido praticado no exercício do cargo ou em razão dele, exigindo, apenas, a norma legal que essa declaração seja fundamentada na sentença condenatória, por não ser efeito automático da condenação.

No caso em apreço, constata-se que
juízo de primeiro grau
decretou a perda do cargo público exercido
pelo apelante
, com base na seguinte fundamentação:

[...]
DA PENA DE PERDA DO CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA – ART. 92 DO CP

Os delitos perpetrados apontam o total descaso do réu frente aos princípios da moralidade e da probidade da

Administração Pública, utilizando-se da máquina estatal para locupletamento próprio, razão que enseja a aplicação do

artigo 92, inc. I, alínea “a” do Código Penal
.

Não obstante a fundamentação acima, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o reconhecimento da

prática de ato incompatível com a função ou cargo público é fundamento suficiente para a decretação do efeito da perda

do cargo ou função pública.

Nesse sentido, trago recente julgado da Corte Superior:

[...]

Diante do exposto, DECRETO A PERDA DO CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA ocupada pelo réu EBERSON GODOFREDO

AMARO DA SILVA, com fulcro no artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal.
[...].
(Trecho da sentença condenatória,
p. 99 – ID 90009615
).

Assim, c
onsiderando
que a sentença condenatória está devidamente fundamentada em elementos de convicção que validam a necessidade da referida pena; que foi respeitada previsão do efeito extrapenal específico (perda do cargo público), bem com o preenchimento do
quantum
de pena à hipótese de incidência – pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos pela prática de qualquer crime –, é forçoso concluir que não assiste razão ao
apelante
.

Como é cediço a
perda do cargo público, consoante estabelece o art. 92, inciso I,
b
, do Código Penal, é efeito extrapenal específico da condenação, não automático,
e, por isso,

deve ser motivadamente declarado na sentença condenatória, por força do que dispõe o parágrafo único do mencionado dispositivo
assim redigido
:

Art. 92.
São também efeitos da condenação
:

I –
a
perda do cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública;

b)
quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos
;

[...]

Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

Destacamos
.

O Superior Tribunal de Justiça, examinando tema semelhante, teve a oportunidade de decidir que:
o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público
.

(
AgRg
no
REsp
1613927/RS. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma.
DJe
30.09.2016).

Por
seu turno
, este
Tribunal de Justiça
, seguindo o entendimento da referida corte superior, em relação à matéria,
deixou assentado
:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CONCUSSÃO – PRELIMINAR AGITADA PELA PGJ – PEDIDO DE “NÃO CONHECIMENTO” DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÕES QUE, EM TESE, QUADRAM-SE À HIPÓTESE DO ART. 621, I, CPP – MÉRITO – ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – ART. 514 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – DELITO COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL – INVIABILIDADE – IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO NÃO ENSEJAM NULIDADE DA AÇÃO PENAL – PEDIDO DE ARREFECIMENTO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI PENAL – REGIME AMPARADO NO ART. 33, § 3º, DO CP – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SANÇÃO ATINENTE À PERDA DO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA –ENTENDIMENTO DO STJ – REVISÃO IMPROCEDENTE.

1. Imperiosa análise dos pedidos vertidos na ação revisional quando, em tese, as alegações amoldam-se à hipótese do art. 621, I, do CPP.

2. Não há falar em violação ao art. 514 do CPP por ausência de notificação prévia quando o crime perpetrado pelo funcionário público fora cometido mediante violência e grave ameaça. Ademais, o ultraje ao referido dispositivo redunda em nulidade relativa, devendo ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

3. Descabe excogitar de nulidade por irregularidade do inquérito policial, pois, a latere da não demonstração do vício, o Pretório Excelso firmou entendimento no sentido de que “eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório” [
g.n
- STF. ARE 868516
AgR
– DF. Rel. Min. Roberto Barroso. Primei

26.05.2015].

4. Não se verifica ofensa à lei penal [art. 621, I, CPP] quando o magistrado de origem estabelece regime com espeque na norma legal inserta no art. 33, § 3º, do Estatuto Repressivo.

5.
Consoante entendimento sufragado pelo STJ, “o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público” [
AgRg
no
REsp
1613927/RS. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma
.
DJe
30.09.2016].

(
TJMT -
A denúncia,
encartada no ID
90009614
,
narra
os fatos desta forma:

Posto isso, em
dissonância

d
o parecer da cúpula ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Eberson
Godofredo
,
para readequar as penas intermediárias dos crimes de cárcere estelionato e disposição de coisa alheia como pró
p
ria, resultando sua pena definitiva em
6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e
108 (cento e oito) dias multa
, arbitrando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo
o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena,
bem como
inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021